Tribunal: TJDFT
Processo: 0727518-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INSURGÊNCIA A DESTEMPO. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. SILÊNCIO DA PARTE AUTORA. PRECLUSÃO.
1. Não se pode, eternizando a demanda, facultar à parte apresentar sucessivas impugnações, rediscutindo temas já resolvidos, havendo, sobre esse caso, ocorrido a preclusão, inclusive quando se tratar de matéria de ordem pública.
2. Se o autor, devidamente intimado, deixa transcorrer, sem qualquer manifestação, o prazo estabelecido para que impugnasse o laudo pericial, a matéria encontra-se acobertada pela preclusão consumativa.
3. Recurso não provido.